Tribunal: TJDFT
Processo: 0752828-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. AÇÃO REVISIONAL. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. TRÊS ÚLTIMOS MESES PAGOS. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O habeas corpus consiste em ação autônoma lançada à categoria de remédio constitucional e destinada à proteção da liberdade de ir e vir, cabível “[...] sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (art. 5o, inciso LXVIII, Constituição Federal – CRFB/88).
2. No âmbito da prisão civil por dívida alimentícia, o habeas corpus se destina à verificação da sua legalidade, no que concerne à observância dos requisitos necessários e indispensáveis à determinação da restrição da liberdade pessoal. Nesse aspecto, a apreciação da legalidade do decreto prisional deve perpassar pelos requisitos que o autorizam, previstos no art. 528, do Código de Processo Civil – CPC.
3. Admite-se a prisão civil quando ocorrer inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia, devendo ainda ser observado o caráter atual e urgente dos alimentos devidos, art. 528, § 3o, do CPC, e Súmula no 309 do STJ.
4. Constatado que o paciente realizou o pagamento das últimas prestações alimentícias, na ação revisional por ele ajuizada, e que os valores exequendos perderam a natureza de verba indispensável à subsistência do alimentado, por não serem mais atuais, não se mostra razoável a sua segregação, face à ausência do caráter atual e urgente dos alimentos devidos.
5. A segregação do paciente implicará em prejuízo ao sustento do alimentado, uma vez que ficará privado de trabalhar, ocasionando suspensão dos pagamentos das prestações atuais e vincendas.
6. Ordem Concedida.